Tribunal: TJSP
Processo: 2177312-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Servidora pública municipal – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar para determinar a manutenção definitiva da autora na jornada de 40 horas semanais – Possibilidade – Presença dos requisitos autorizadores – Decisão mantida – Recurso desprovido.